Tribunal: STF
Processo: ARE 1531948
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 26, fls. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO CONSISTENTE EM PROVIDENCIAR O QUE FOSSE NECESSÁRIO PARA CORRIGIR AS DEFICIÊNCIAS DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS OU QUAISQUER OUTRAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR. ÓRGÃO MINISTERIAL QUE COLACIONOU DOCUMENTOS AOS AUTOS DEMONSTRANDO O DÉFICIT DE PESSOAL NOS QUADROS DO REFERIDO NOSOCÔMIO. MUNICÍPIO RÉU QUE NÃO COMPROVOU A EFETIVA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA SUPRIR A CARÊNCIA APONTADA. ADEMAIS, ADMITIU HAVER LEITOS BLOQUEADOS EM DECORRÊNCIA DA FALTA DE PESSOAL. APLICAÇÃO DE MULTA NA PESSOA DO PREFEITO E NA PESSOA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE É INCABÍVEL, POR NÃO TEREM INTEGRADO A RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA QUE SE ANULA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 31), foram desprovidos (Doc. 36).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 43), com fundamento no art. 102, III, “a”’, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 37, I; 48, X; 61, §1º, II, “a” e “d”; e 169, §1º, da CF/1988. 



    Sustenta, para tanto, que “a pretensão vazada na presente ação civil pública e acolhida parcialmente pelo v. acórdão combatido oportuniza que o Poder Judiciário venha a interferir de maneira direta nos critérios de conveniência e oportunidade administrativas, definidor exclusivamente pelo Ministério Público que age como um verdadeiro administrador, sem levar em consideração o inevitável sacrifício de outras áreas de atuação da Administração Pública Municipal, incluindo no próprio setor de Saúde” (Doc. 43, fl. 9)



    Argumenta que houve desrespeito à “autonomia que detém o Poder Executivo Municipal para organizar, segundo seus próprios standards, a política de pessoal da Urbe e para dispor sobre seus serviços, importando, portanto, em uma ingerência indevida no rol de atribuições de Poder autônomo, e, via de consequência, em um amesquinhamento da própria concepção do Estado Democrático de Direito que a nossa Constituição visa fundar” (Doc. 43, fl. 10).



    Destaca que “a Rede Municipal de Saúde do Rio de Janeiro sofreu expressivas mudanças estruturais e no perfil assistencial que destoam do cenário apresentado pelo Ministério Público à época da propositura da presente ação civil pública. E tal fato também precisa ser considerado nos autos, inclusive para fins de comprovação de cumprimento do julgado” (Doc. 43, fl. 12).



    Aduz que “o Município do Rio de Janeiro não tem se mantido omisso perante o desafio da administração da rede pública de saúde, apesar de todas as dificuldades orçamentárias e administrativas que lhes são inerentes e, até mesmo, compartilhadas com as esferas estadual e federal, no que se refere ao quantitativo de pessoal” (Doc. 43, fl. 13).



    Conclui, alegando que o pedido formulado na inicial “importa cristalinamente em interferência indevida na seara privativamente afeta à escolha administrativa, discricionária e política, com visível ofensa à Separação do Poderes, protegida pelo núcleo intangível da Constituição” (Doc. 43, fl. 17).



    Em exame de admissibilidade, o juízo de origem inadmitiu o apelo extremo por incidência da Súmula 279 do STF (Doc. 82).



     No Agravo (Doc. 88), a parte recorrente defendeu a inaplicabilidade do referido óbice sumular. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 43, fl. 5):



    “Desde logo, assinala o Recorrente que as questões constitucionais tratadas nos presentes autos são de inegável repercussão geral. 



    A discussão travada nos presentes autos se amolda à discutida no bojo do Recurso Extraordinário nº 684.612, em que foi reconhecida a repercussão geral, estando sob julgamento daquela Suprema Corte a temática afeta aos limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de Fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (Tema nº 698, STF). 



    O julgamento do referido recurso extraordinário, inclusive, já foi iniciado perante aquele Excelso Tribunal. 



    Conclui-se, portanto, que a questão constitucional enfrentada no presente recurso ultrapassa os limites subjetivos da causa, caracterizando-se, pois, a repercussão geral exigida pelo art. 102, § 3° da Constituição da República e pelo art. 1.035, caput e § 1.°, do Código de Processo Civil para a admissibilidade do recurso extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, trata-se de Ação Civil Pública, em fase de cumprimento de sentença, na qual o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro requereu o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao Município do Rio de Janeiro, no sentido de providenciar o que fosse necessário para corrigir as deficiências de pessoal, equipamentos ou quaisquer outras no Hospital Municipal Souza Aguiar. 



    O Juízo singular considerou cumprida a obrigação e julgou extinta a execução ao entender que o parquet não comprovou o descumprimento da obrigação, assim como não impugnou as alegações trazidas pelo Município ao afirmar que teria cumprido com o julgado. 



    O Tribunal de origem deu provimento à Apelação interposta para “anular a sentença que extinguiu a execução e determinar o prosseguimento do feito”, por reconhecer que o município réu não cumpriu as obrigações de fazer que lhe foram impostas. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 26, fl. 5): 



    “Trata-se de ação, em fase de cumprimento de sentença, na qual o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, requereu o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao município réu, no sentido de providenciar o que fosse necessário para corrigir as deficiências de pessoal, equipamentos ou quaisquer outras no Hospital Municipal Souza Aguiar. 



    (…)



    Da análise dos autos, é possível verificar que o órgão ministerial deu início ao cumprimento de sentença a fls. 1.025/1.026 (e.doc. 001085), requerendo que a municipalidade comprovasse o cumprimento das obrigações impostas. 



    (...)



    Em sua manifestação a fls. 1.519/1.545 9 (e.doc. 001519), o município réu alegou ter cumprido com as obrigações que lhe foram impostas, tendo contratado profissionais de saúde, por meio de concurso público e por contrato de trabalho por tempo determinado, além de ter adquirido equipamentos para servir ao nosocômio, requerendo a extinção da execução. 



    Ocorre que as alegações da edilidade foram genéricas, não tendo trazido aos autos qualquer documento capaz de comprová-las. 



    Ao revés, colacionou aos autos o ofício de fls. 1.548/1.550 (e.doc. 001546), emitido pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, no qual enumera o cumprimento das obrigações, porém admite que há leitos bloqueados, em virtude de déficit de pessoal, além equipamentos de ar condicionado fora de funcionamento, por estarem em manutenção. 



    Dessa maneira, ao contrário do que entendeu o Juízo sentenciante, impõe-se reconhecer que o município réu deixou de demonstrar o cumprimento das obrigações que lhe foram impostas, ao passo que não comprovou que a unidade hospitalar em questão está com seu quadro de pessoal completo, sem se manifestar, por exemplo, acerca do déficit de pessoal de enfermagem apontado pelo COREN em seu relatório produzido após uma visita técnica à unidade hospitalar e trazido aos autos pelo Parquet a fls. 1.481 (e.doc. 001479).



    (…)



    Assim, considerando que não houve o cumprimento da obrigação de fazer, não há que se falar em extinção da execução, razão pela qual deve ser anulada a sentença, com o prosseguimento do feito, devendo o Parquet requerer o que entender por direito.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Juízo de origem, à luz das provas constantes dos autos, concluiu que não houve o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao Município. 



    Dessa forma, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Adite-se que as razões do extraordinário não impugnam, de forma específica, esse fundamento, limitando-se a tecer comentários sobre a inconstitucionalidade das obrigações que foram impostas ao recorrente, limites do poder judiciário para determinar obrigação de fazer ao Estado, impossibilidade de o Poder Judiciário determinar a contratação de servidores públicos quando não há previsão legal para tanto, etc. Assim, considerando que as razões do RE encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, incidem, no caso, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente